Tribunal: STF
Processo: HC 237200
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 826.077/MG (e-doc. 3). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado, juntamente com outras duas pessoas, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Alega que a pronúncia teve como fundamentos testemunhos indiretos, de ouvi dizer (hearsay testimony). Aponta ter o Ministério Público Estadual requerido a impronúncia do paciente, diante da ausência de provas, tendo o magistrado pronunciado o paciente em razão de requerimento do assistente de acusação e com base no depoimento indireto do policial civil Rodney da Rocha.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, seja o paciente despronunciado, com a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    9. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    10. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    11. No caso concreto, o Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “A materialidade do delito está devidamente comprovada através dos Boletins de Ocorrências de ID 9450217474 - Pág. 11/19 e 22/24, do Auto de Apreensão de ID 9450226006 - Pág. 7/8, do Laudo de Necropsia de ID 9450224651 - Pág. 3/8, dos Relatórios Circunstanciados de Investigações de ID 9450224651 - Pág. 16/28, 9450219132 - Pág. 7/27, 9450219133 - Pág. 45/67, 9450220765 – Pág. 1/12 e do Laudo pericial de levantamento em local de delito contra a vida de ID 9450219956 - Pág. 13/23. 



    De igual forma, há nos autos indícios suficientes de autoria por parte dos réus LUIZ GUSTAVO ALVES DE AGUIAR, IGOR MEDEIROS FERREIRA e JEFFERSON KELVIN GONÇALVES DE OLIVEIRA consistentes nas provas acostadas aos autos, em especial naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Se não, vejamos. 



    A testemunha Rodney da Rocha Pereira foi inquirida em Juízo e disse que participou das investigações; que o réu Jefferson liderava um grupo de traficantes na região do bairro São Geraldo; que os réus Jefferson e Luiz Gustavo e a vítima Nicolas eram amigos; que o réu Luiz Gustavo declarou que a vítima Nicolas vendia algumas drogas que chamavam de “balas” e quem repassava era o réu Jefferson Kelvin; que vendiam para o consumidor final; que no dia dos fatos, o réu Luiz Gustavo, amigo da vítima, o buscou na casa de Rafinha alegando que iriam para uma festinha na casa de uma pessoa conhecida como “Feijão”; que no caminho deixou a vítima no “Thor Lanches”; que a vítima foi convencida pelo réu Igor Medeiros a ir com o Marcos, conhecido como “Gordinho”, o qual também foi junto com o réu Igor Medeiros; que Marcos e o réu Igor Medeiros conduziram a vítima para a estrada de Cruzinhas e lá ela foi alvejado pelos disparos; que o réu Gustavo foi para a festa e lá permaneceu, onde todos permaneceram até receberem a notícia da morte da vítima Nicolas; que nas investigações, identificaram conversas da vítima com Sammy Rafaela, ex-namorada do réu Jefferson, vulgo “Jeffinho’, ela demonstrou nervosismo na hora do depoimento e o depoente suspeitou que fosse o réu Jefferson, vulgo “Jeffinho” o mandante do crime; que nas conversas a vítima demonstra preocupação com relação ao nome de “Jeffinho”, sabendo do relacionamento dele com a Sammy; que consta a informação que na conversa com Maria Eduarda, que foi o motivo da briga entre a vítima e Victor, também conhecido como “Vitão”; que Maria Eduarda já foi namorada de “Jeffinho”; que o depoente já viu o carro do “Jeffinho” estacionado na porta da casa de Maria Eduarda; que o réu Luiz Gustavo buscou a vítima na residência do Rafinha; que os informantes declararam que “Jeffinho” é o mandante; que na prisão ocorrida no Paraguai, os réus Jefferson e Luiz Gustavo estavam juntos; que o réu Luiz Gustavo alega que a vítima pediu que o deixasse no “Thor Lanches”, que ia buscar um carro para levar as mulheres; que o período entre a morte da vítima e a chegada da festa são próximos; que o réu Luiz Gustavo tinha a proximidade com a vítima para atraí-la; que Marcos vendia as drogas para o réu Jefferson; que Marcos foi morto no início do ano; que o réu Luiz Gustavo participou porque era próximo da vítima e tinha confiança dela para levá-lo até Marcos e o réu Igor Medeiros; que tem um homicídio anterior, aproximadamente em fevereiro, que o réu Igor Medeiros é apontado como suspeito de ter matado Carlúcio, que a proximidade da região entre Juramento e Cruzinhas, é o local onde Carlúcio foi encontrado; que Carlúcio teve dívidas de drogas com “Jeffinho”; que a informação inicial é que “Jeffinho” teria se filiado ao PCC quando fugiu para o Paraguai; que na época do homicídio da vítima Nicolas, o depoente não tem informação se os réus eram filiados ao PCC; que não se recorda, mas o relacionamento entre “Jeffinho” e Sammy durou aproximadamente por uns dois anos; que Sammy é filha de um traficante famoso na cidade; que o vínculo entre os réus é antigo; que o réu Luiz Gustavo entregou uma moto e acertaria umas prestações do consórcio para a aquisição do veículo Polo; que ele era proprietário do veículo e tinha a posse; que no dia do fato o réu Luiz Gustavo que dirigia o veículo; que no levantamento da vida pregressa da vítima, identificaram que Nicolas tinha a fama de mulherengo, que envolvia com várias mulheres; que tinham prints de conversas que citava o nome de várias mulheres, inclusive de Sammy, ex-namorada de “Jeffinho”; que o “home” citado por Nicolas nas conversas por aplicativo é “Jeffinho”; que não tem informações se Sammy relacionou com outras pessoas; que as informações que surgiram no Inquérito Policial é o fato do envolvimento de Nicolas com as mulheres dos amigos, em especial, “Jeffinho”; que o réu Jefferson foi apontado como mandante e que o réu Luiz Gustavo levou a vítima no local; que Marcos morreu ano passado e que o réu Igor encontra-se foragido; que o laudo pericial aponta que a vítima foi atingida pelas costas, pois tentou correr e depois os disparos foram na face; que a participação do réu Luiz Gustavo foi levar a vítima até o local, participando no planejamento e no ato de execução; que depois da morte de Marcos obtiveram a informação desse no homicídio; que o Marcos é irmão do dono do “Thor Lanches” e a vítima foi deixada nesse local; que o Relatório não foi assinado pelo depoente; que o Setor de Inteligência relaciona o réu Igor Medeiros com o réu “Jeffinho” pela ligação em decorrência do tráfico de drogas; que não sabe informar se o réu Igor Medeiros foi denunciado pela morte de Carlúcio; que o réu Igor Medeiros reside aproximadamente há uns trezentos metros do “Thor Lanches”; que somente nos homicídios de Carlúcio e do Nicolas é que tem informações de que o réu Igor Medeiros é o executor; que sabe que os denunciados sempre estiveram juntos na traficância; que tem ciência da ligação dos denunciados em decorrência do tráfico de drogas por meio de investigações; que essa investigação foi tranquila de ser feita, pois tem captação das imagens do carro, os prints no celular, a fama da vítima ser conhecida como “mulherengo”, e posteriormente da informação do réu Luiz Gustavo de que a vítima vendia drogas que pegava com o réu Jefferson Kelvin; que não se recorda ao certo o que apresentavam; que já descartaram outros investigados pelas informações da festa e imagens; que Guilherme já tinha sido assassinado e que Maicon Douglas foi descarado em razão das informações das testemunhas; que não se recorda se o réu Igor Medeiros estava nas festas; que os réus Igor Medeiros e Luiz Gustavo são conhecidos; que pertencem ao grupo denominado como “Camarões”; que a informação da facção é proveniente do Setor de Inteligência; que as prisões ocorreram no Paraguai são decorrentes de mandados de prisão; que não pode afirmar se o réu Igor Medeiros estava ou não com os denunciados no Paraguai; que foram presas outras pessoas no Paraguai que não constavam no mandado de prisão; que os réus mantém relação criminal e durante as investigações ocorridas desde 2016, os réus possuem relação voltada para o tráfico de drogas e o réu Igor Medeiros executa os rivais; que não participou das investigações do homicídio de Carlúcio; que os homicidas são amplamente conhecidos pelos policiais, pois não são todos que tem a capacidade de matar; que o réu Jefferson Kelvin é um dos que tem a capacidade de matar; que desde 2013 não tem conhecimento do réu Jefferson Kelvin como executor, somente respondendo a Inquéritos; que as investigações apontaram o réu Igor Medeiros como executor de Nicolas; que uma das armas apreendidas no Paraguai com o réu Jefferson Kelvin, a balística apontou como sendo a arma do crime; que “Igor Perigo” não tem relação com esse processo e não é o réu Igor Medeiros; que informantes disseram que Marcos pegou a vítima no local conhecido como “Thor Lanches”; que não se recorda se houve busca e apreensão na casa do réu Igor Medeiros ou seus familiares; que o réu Igor Medeiros já estava foragido antes do processo; que a motivação do delito constante no Relatório de Investigação era o fato de que a vítima teria se relacionado com a ex-namorada do réu Jefferson Kelvin e ser mulherengo; que a informação de que a vítima vendia drogas para o réu “Jeffinho” foi declarada pelo réu Luiz Gustavo; que as informações policiais dão conta de que a motivação seria o relacionamento da vítima Nicolas com Sammy Rafaela, conforme declarado por informantes; que as investigações confirmam que o réu Jefferson Kelvin é o mandante do crime; que os informantes não são pessoas aleatórias, pois são pessoas de confiança dos policiais e que não tem a identidade revelada; que não tem informação sobre a autoria da morte de Carlúcio; que consta a informação de que o réu Jefferson seria o mandante, mas não possui outras informações; que não houve informantes ou testemunhas que apontaram Victor como sendo o autor do homicídio de Nicolas; que o depoimento de Maria Eduarda visava beneficiar o réu Jefferson Kelvin; que não houve elementos que comprovassem a versão dos depoimentos de Victor e Mariana; que Victor chamou Nicolas de “talarico” por ter mexido com mulheres que estavam acompanhadas; que não se recorda se Serginho teria se relacionado com Sammy; que acredita que Sammy tenha se relacionado com outras pessoas; que o fato de o réu Jefferson ter se insurgido contra Nicolas é por causa da relação de proximidade entre eles, que se sentiu desafiado com o relacionamento de Sammy e Nicolas; que Nicolas era mulherengo e estava envolvido com várias meninas; que as informações recebidas apontaram para o réu Jefferson Kelvin; que o réu Luiz Gustavo buscou a vítima e levou até o réu Igor Medeiros a mando do réu Jefferson Kelvin; que não tem conhecimento se Nicolas foi alvo de busca e apreensão decorrente de investigações de tráfico de drogas; que as informações do trajeto do réu Luiz Gustavo e da vítima foram obtidas antes do depoimento do réu Luiz Gustavo; que existem imagens que comprovam o trajeto; que o réu Luiz Gustavo confirmou as investigações; que as informações foram obtidas anteriormente por meio de testemunhas; que a dinâmica aponta que o réu Luiz Gustavo sabia o que aconteceria após deixar a vítima no local conhecido como “Thor Lanches”; que não se recorda se teve interceptação telefônica; que a Polícia Militar prendeu o réu Luiz Gustavo pouco tempo depois por outro fato; que acompanhou a perícia no carro do réu Luiz Gustavo para apurar se a vítima foi morta dentro do veículo; que já sabia que o veículo estava em outro local; que a participação do Victor foi verificada, mas as investigações apontam que o réu Jefferson Kelvin foi o mandante; que as informações são consistentes. 



    (...)



    O denunciado Igor Medeiros Ferreira foi interrogado em Juízo e, usando do seu sagrado direito de defesa, disse que não confirma o fato; que já não residia em Montes Claros em decorrência de condenação por tráfico de drogas; que não tem amizade com o corréu Luiz Gustavo e Marcos; que não tinha amizade com a vítima Nicolas; que não tem carro e não sabe dirigir; que morava no mesmo bairro de Marcos, por isso o conhecia; que conhece o corréu Jefferson e são amigos; que morava na mesma rua e as mães se conhecem; que trabalhou como entregador na lanchonete “Thor Lanches”, do irmão de Marcos; que conhecia a vítima Nicolas, mas não tinha amizade e nem conversou; que conhece Sammy Rafaela; que sabe que Sammy e o corréu Jefferson se relacionaram; que não sabe se a vítima Nicolas se relacionou com Sammy; que no dia do fato estava na casa de uma amiga em Contagem; que a amiga se chama Ane Souza, mas não sabe o nome completo; que a sua amiga é Ane Caroline de Souza Neres; que já estava na casa de Ane desde fevereiro, quando saiu o mandado de prisão decorrente da condenação do tráfico; que acredita que está respondendo a processo por perseguição; que não conhece os policiais testemunhas; que os policiais que testemunharam não estão perseguindo o depoente; que o policial Avilmar que disse que chegaria outro “presente” para o depoente; que acredita que a perseguição é devido a amizade com o corréu Jefferson; que não sabe com o que o corréu Jefferson está envolvido; que não tinha contato com o corréu Jefferson desde a época do primeiro mandado de prisão; que estava em Contagem no dia dos fatos; que não sabe precisar a quanto tempo, mas era desde fevereiro; que não teve contato com os corréus Jefferson e Luiz Gustavo; que nunca teve amizade com o corréu Luiz Gustavo; que antes de sair de Montes Claros morava com sua genitora; que sua genitora é empregada doméstica; que soube do mandado de prisão contra si por meio de ligação da sua genitora; que sua genitora disse que tinha muitos policiais na sua casa; que conversou com o seu advogado e esse disse para que o interrogando não fosse preso agora; que Ane é sua amiga; que se conhecem desde a época da escola; que sua genitora nunca teve carro; que não possui CNH; que nunca foi habilitado; que desde que saiu de Montes Claros não retornou mais; que fugiu do mandado de prisão porque não acha certo pagar por algo que não fez; que não se apresentou porque não cometeu esse crime; que não tinha relação de proximidade com a vítima Nicolas; que nunca conversou com a vítima Nicolas. 



    (...)



    Entendo que o presente caso não comporta a absolvição sumária de nenhum dos acusados, principalmente a partir da análise das provas produzidas na fase judicial e das investigações que apuraram a autoria delitiva, porque existem indícios de autoria e participação de todos os denunciados no fato que vitimou Nicolas Gomes. 



    Assim, não há como reconhecer a tese defensiva de que estaria provado que o réu Igor Medeiros não estava em Montes Claros e de que o réu Luiz Gustavo não estava presente na fase de execução, principalmente porque o álibi daquele não é corroborado pela fotografia de ID 9673329828 - Pág. 4 datada de 01/03/2020 e por nenhuma outra prova acostada aos autos e a negativa deste não está comprovada, visto que sua participação é de levar a vítima para a lanchonete “Thor Lanches” e lá a vítima seria levada para o local onde foi morta. 



    Não obstante o Ministério Público tenha pugnado pela impronúncia dos denunciados, enquanto o assistente de acusação pugnou pela pronúncia, cabe destacar que, após instrução criminal desta fase sumariante não vislumbro, no presente caso, a hipótese de impronúncia, que é definida pelo doutrinador Aury Lopes Júnior (Direito Processual Penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022) da seguinte forma: 



    A impronúncia é proferida quando, apesar da instrução, não lograr o acusador demonstrar a verossimilhança da tese acusatória, não havendo elementos suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia. (...) É, assim, uma decisão terminativa que encerra o processo sem julgamento de mérito, não havendo a produção de coisa julgada material, pois o processo pode ser reaberto a qualquer tempo, até a extinção da punibilidade, desde que surjam novas provas. 



    Os argumentos defensivos se resumem ao fato de que o Ministério Público teria pedido a impronúncia dos réus, por entender que não haveria indícios de autoria. Entretanto, o Assistente de Acusação argumentou que as investigações policiais foram confirmadas em Juízo e existem provas que indicariam a autoria e participação por parte dos réus. 



    Cabe registrar que a Acusação nos presentes autos é composta pelo Ministério Público e pelo Assistente da Acusação que podem e têm visões e argumentos diversos das provas produzidas, do mesmo modo que as Defesas dos réus têm visões e argumentos diversos das provas e das alegações da acusação. 



    Mas é fato que a desídia e inércia do Ministério Público, conforme afirmação desnecessária do Assistente da Acusação, não estão presentes neste processo.



    Em conclusão, após analisar todas as provas produzidas na fase judicial, é possível concluir que existem provas da materialidade delitiva, bem como indícios de autoria e participação recaindo sobre as pessoas dos denunciados, inclusive estas provas não se resumiriam a elementos informativos e informantes anônimos, conforme alegado pela Defesa do réu Jefferson Kelvin.



    A denúncia descreve e as provas produzidas, principalmente o depoimento da testemunha Rodney da Rocha Pereira realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelas demais provas dos autos, são suficientes, nesta fase processual, para comprovar indiciariamente – requisito exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal – que o réu Igor Medeiros Ferreira teria executado, com a pessoa de Marcos Rodrigues Silva, a vítima, o réu Luiz Gustavo Alves de Aguiar teria participado ao levar a vítima até a lanchonete “Thor Lanches” e, posteriormente, seria levada, pelo corréu Igor Medeiros e Marcos Rodrigues, para o local onde foi morta e o réu Jefferson Kelvin Gonçalves de Oliveira teria mandado matar a vítima. 



    Cabe destacar que nesta primeira fase processual, não é o momento processual adequado para se afirmar com plena certeza sobre a autoria e participação, sob pena de influenciar na decisão dos Jurados.



    Em resumo, após a instrução criminal e analisando os elementos probatórios carreados aos autos, é possível concluir que existem provas da materialidade delitiva, bem como indícios de autoria e participação recaindo sobre as pessoas dos denunciados LUIZ GUSTAVO ALVES DE AGUIAR, IGOR MEDEIROS FERREIRA e JEFFERSON KELVIN GONÇALVES DE OLIVEIRA, sendo suficientes para pronunciá-los e submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (...)” (e-doc. 2, p. 9-20; grifos nossos). 



    12. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça ao apreciar o recurso em sentido estrito, conforme reprodução dos trechos pertinentes na decisão do Ministro Relator do ato impugnado perante o STJ:



    “Por sua vez, ao desprover o recurso interposto pela defesa, assim dispôs o acórdão recorrido:



    (...)



    De pronto, registro que a materialidade encontra-se cristalinamente demonstrada pelo relatório de necropsia (fl. 03/08 e-TJ, doc. de ordem nº 04) e pelo laudo de levantamento de local (fl. 13/23 e- TJ, doc. de ordem nº 06) 



    Quanto à autoria delitiva, vislumbro indícios a indicar que os recorrentes teriam participado do delito em comento, não obstante a negativa dos increpados. 



    Quando de sua oitiva em juízo, o investigador de polícia Rodney esclareceu haver participado das investigações sobre o homicídio da vítima Nicolas, oportunidade em que apurou que, na data dos fatos, Luiz Gustavo buscou o ofendido e o deixou próximo à lanchonete Thor Lanches. Asseverou, ainda, que Igor e Marcos, já falecido, conduziram o ofendido ao local em que foi alvejado pelos disparos de arma de fogo. Aduziu, também, haver visualizado a troca de mensagens entre Nicolas e Sammy, ex-namorada de Jefferson, sendo que a informante aparentava desconfiar de que Jefferson fosse o mandante do homicídio. 



    Por sua vez, na fase judicial, o policial Nadson confirmou o histórico do boletim de ocorrência (fl. 15/16 e-TJ, doc. de ordem nº 02) e acrescentou que, desde o início das investigações, havia informações de que Luiz Gustavo seria um dos autores do delito. 



    Do mesmo modo, sob o crivo do contraditório, o policial Welton corroborou o depoimento de seu colega de farda e informou haver recebido notícias de que Luiz Gustavo estava homiziado em uma residência no Bairro Boa Vista, tendo se dirigido ao local e encontrado o agente, juntamente com arma de fogo. 



    Nesse contexto, observam-se presentes, além de prova cabal da materialidade, indícios suficientes de que os recorrentes tenham mesmo participado do ilícito em comento.



    Ora, como sabido, para a pronúncia, a norma processual não exige prova efetiva da autoria, mas meros indícios seus. 



    Em contrapartida, para a impronúncia e para a absolvição sumária em razão da existência de prova de não haver o réu cometido o delito, mister se comprove, de forma inequívoca, que o denunciado não praticou ou participou do crime doloso contra a vida.



    Todavia, como já dito, não há prova inequívoca de que os acusados não tenham participado do cometimento do injusto. 



    Com efeito, esse tratamento legal busca impedir que o juízo singular examine matéria cuja competência, definida constitucionalmente, é exclusiva do Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII, da CR/88). 



    Portanto, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e havendo prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, deverá o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal popular. 



    É de se destacar que a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. Nesse sentido: AgRg no REsp 1405123/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 4/2/2015. 



    No caso dos autos, foram colhidas na primeira fase do procedimento do Júri, provas que confirmam indícios de autoria e materialidade do delito, a fim de submeter o ora paciente ao Conselho de Sentença. Com efeito, diante da prova dos autos, em especial depoimentos testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório, o Tribunal de Justiça concluiu que “De pronto, registro que a materialidade encontra-se cristalinamente demonstrada pelo relatório de necropsia (fl. 03/08 e-TJ, doc. de ordem nº 04) e pelo laudo de levantamento de local (fl. 13/23 e- TJ, doc. de ordem nº 06). Quanto à autoria delitiva, vislumbro indícios a indicar que os recorrentes teriam participado do delito em comento, não obstante a negativa dos increpados.". 



    No que se refere à autoria, foi destacado especialmente que as testemunhas, ouvidas na fase policial, bem como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram com a tese. 



    Ressalte-se que "Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor”. (AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    Assim, "Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, do Tribunal do Júri". (AgRg no REsp n. 1.590.847/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019). 



    Ademais, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do ora paciente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:(fls. 19-30): (e-doc. 3, p. 4-5).



    13. Diferentemente do que alegado pelo impetrante,  observa-se, da análise da decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, que o Magistrado de 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Destacou, de forma clara, não ter sido a decisão baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase de inquérito, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, mencionando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria — (boletins de ocorrência — ID 9450217474 - Pág. 11/19 e 22/24, do Auto de Apreensão de ID 9450226006 - Pág. 7/8, do Laudo de Necropsia de ID 9450224651 - Pág. 3/8, dos Relatórios Circunstanciados de Investigações de ID 9450224651 - Pág. 16/28, 9450219132 - Pág. 7/27, 9450219133 - Pág. 45/67, 9450220765 – Pág. 1/12 e do Laudo pericial de levantamento em local de delito contra a vida de ID 9450219956 - Pág. 13/23). (e-doc. 2, p. 9) 



    14. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habe